Tribunal: TJSP
Processo: 2017665-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017665-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante PATRICIA
FABÍOLA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e COLEGIO TECNICO COMERCIAL
NOSSA SENHORA APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017665-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.878
2
Comarca: SERTÃOZINHO – 3a VARA CÍVEL.
Agravante: PATRÍCIA FABÍOLA FERREIRA (J.G.)
Agravados: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO E
COLEGIO TECNICO COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Nemércio Rodrigues Marques
VOTO No 33.878
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação
de fazer c.c indenização por danos morais. Pedido de
antecipação de tutela. Indeferimento. Confirmação. Não
comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300
do CPC, não é possível o deferimento da pretensão
liminar.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, indeferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças
referentes ao contrato do FIES no 655.801.726 e a exclusão do nome da autora
dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 77).
Alega a agravante, em suma, que concluiu curso superior na
FNSA, instituição que pertence ao Grupo Educacional Uniesp, escolhida em
razão de campanha publicitária denominada “Você na Faculdade: a Uniesp
Paga”, veiculada com a promessa de que estudaria sem qualquer custo. Aduz
que, mesmo cumprindo todos os requisitos estabelecidos no programa, as
agravadas deixaram de quitar o financiamento estudantil, o que ensejou a
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017665-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.878
3
condiz com o informe publicitário e com o acordado entre as partes. Defende que
estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais
sejam, a probabilidade do direito, demonstrada por meio dos contratos, informes
publicitários e certificado de conclusão de curso; e o perigo de dano, uma vez que
a manutenção da negativação indevida lhe causará prejuízo incalculável,
restringindo acesso ao crédito. Sob tais fundamentos, requer a antecipação da
tutela recursal e a reforma da r. decisão recorrida.
Indeferido o pedido de tutela antecipada (fls. 10), a lide está
em termos para julgamento.
É o relatório.
A decisão agravada não merece, por ora, reparo, diante do
contexto probatório que acompanha a inicial.
Embora a concessão da tutela de urgência seja instituto
voltado a tornar efetivo o provimento jurisdicional, assegurando os princípios
constitucionais de inafastabilidade do controle jurisdicional e de celeridade
processual (art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF), sua aplicação está condicionada à
verificação dos requisitos da lei processual, quais sejam: probabilidade do direito
e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A antecipação de tutela, portanto, é medida que exige não
apenas o periculum in mora, ou seja, a possibilidade de lesão grave e de difícil
reparação, mas também o fumus boni iuris, que, ao menos em um juízo de
cognição sumária, não está evidenciado.
Isso porque a cobrança e o respectivo apontamento em
nome da agravada são efetuados pelo Banco do Brasil, conforme documento de
fls. 58 dos autos principais, o qual não é sequer parte do polo passivo da ação.
Assim, e sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria
uma vez estabelecido o contraditório e maiores elementos forem apresentados,
por ora, deve ser mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017665-97.2020.8.26.0000 -Voto no 33.878
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator